Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726050-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDU MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Na petição de apelação, a sociedade empresária unipessoal recorrente sustenta encontrar-se em severa dificuldade econômica. Junta extratos de uma única conta corrente, em nome da pessoa natural que a administra - Luiz Eduardo Telles da Silva. Considerando que a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas pressupõe prova da afirmada impossibilidade de recolhimento dos custos inerentes ao processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a alegada impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, mediante juntada de extrato da última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, bem como de todas as contas bancárias que tal sociedade empresária mantém em seu nome. Brasília, DF, em 30 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator